Tribunal: TJBA
Processo: 0508388-75.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508388-75.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WELTON FELIX COELHO COSTA

Advogado(s)
:
TATIANA ROCHA DE ARAGAO MIRANDA

APELADO: CONDOMINIO RESERVA MURANO

Advogado(s)
:
ROSEMARY DA CUNHA

ACORDÃO

EMENTA: A
PELAÇÃ
O.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELA
NTE
AO DESFAZIMENTO DE ALTERAÇÃO DE FACHADA EM CONDOMÍNIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
A REVELIA D
O
APELANTE FOI CORRETAMENTE DECRETADA. ART. 344 DO CPC. CONTESTAÇÃO APRESENTADA
NOVE
MESES DEPOIS QUE
O
APELANTE
FOI CITADO, TOMOU CONHECIMENTO ACERCA DA DEMANDA E APRESENTOU PETITÓRIO MANIFESTANDO-SE ACERCA DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA FORMULADO NA EXORDIAL.
AINDA QUE SE CONSIDERE

EVENTUAL IRREGULARIDADE NO ATO CITATÓRIO, ESSA FOI SUPRIDA QUANDO DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO D
O
APELANTE PARA APRESENTAR RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DEDUZIDA PELO APELADO. ART. 239, §1º, DO CPC. CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. REVELIA. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO ACERCA DAS MATÉRIAS DE FATO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS.
O APELANTE PROMOVEU A AMPLIAÇÃO LATERAL DE SUA UNIDADE IMOBILIÁRIA CONSTRUINDO PAREDES QUE ENCOSTAM NA UNIDADE VIZINHA. ALTERAÇÃO DE FACHADA.
OS INCISOS II E III DO ART. 1.336 DO CC IMPÕEM AO CONDÔMINO OS DEVERES DE NÃO R
EALIZAR OBRAS QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA E/OU QUE ALTEREM A FORMA DA FACHADA DA EDIFICAÇÃO. O ART.10, I, §2º, DA LEI N. 4.591/1964 VEDA PREVÊ EXPRESSAMENTE QUE O CONDÔMINO SOMENTE PODERÁ FAZER OBRA QUE MODIFIQUE A FACHADA SE OBTIVER A ANUÊNCIA DA UNANIMIDADE DOS CONDÔMINOS. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, O APELANTE REALIZOU OBRAS SEM AQUIESCÊNCIA DOS DEMAIS CONDÔMINOS E NÃO DEMONSTROU A REGULARIDADE DA MODIFICAÇÃO POR ELE PROMOVIDA CONFORME LHE INCUMBIA (ART. 373, II, DO CPC). IMPOSSIBILIDADE DE CHANCELA DO DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS LEGAIS QUE VISAM PRESERVAR OS INTERESSES COMUNS DOS CONDÔMINOS. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS EM CASOS SIMILARES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0508388-75.2017.8.05.0080, oriundos da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo, como Apelante,

WELTON FELIX COELHO COSTA

e, como Apelado, o

CONDOMÍNIO RESERVA
MURANO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO
E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2022.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA